Tribunal: TJPA
Processo: 0012585-92.2018.8.14.0065
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU PRONUNCIADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. As qualificadoras somente poderão ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes. 2. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0012585-92.2018.8.14.0065
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE XINGUARA/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: WELINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DR. RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU PRONUNCIADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. SOBERNIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.
1. As qualificadoras somente poderão ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes.
2. Decisão mantida. Recurso improvido.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da Comarca de Xinguara/PA, em que é Recorrente
WELINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto por
WELINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o pronunciou pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, I, IV e VI, §2º-A, I, do Código Penal e art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 125 do CP.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 05.12.2018, por volta das 19h30min, o acusado Welington Rodrigues de Oliveira, desferiu golpes de faca contra a vítima Juliane Lima do Nascimento, ocasionando o seu óbito, atentando ainda contra a vida de Walmir Lima do Nascimento. Por tal conduta, foi denunciado como incurso nos tipos penais previstos nos artigos 121, §2º, II e IV, §2º-A, incisos I e II do CP, c/c art. 121, c/c art. 14, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia às fls. 83/88.

Às fls. 98/101, foram apresentadas as razões do Recurso em Sentindo Estrito, requerendo a defesa a exclusão das qualificadoras

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 106/109.

Em juízo de retratação às fls. 110, a decisão de pronúncia foi mantida.

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 119/122).

É o relatório.

VOTO

Pretende a defesa a exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV, §2º, art. 121, do CP, ao fundamento de que não restaram devidamente configurada.

Os argumetos não se sustentam.

Ressalto, inicialmente, que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, se mostrarem absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, o que não se vislumbra na hipótese, uma vez que os depoimentos tomados sob o pálio do contraditório e ampla defesa, indicam as circunstâncias fáticas em que o crime ocorreu. Vejamos:

A segunda vítima
Walmir
, declarou

que estava juntamente com sua irmã Juliane (primeira vítima) na casa de sua vizinha, quando o acusado chegou ao local e lá permaneceu durante o dia. Quando em determinado momento, atingiu sua irmã, que estava grávida de 05 (cinco) meses, com um golpe de faca no pescoço. Ato contínuo ao tentar intervir na ação, recebeu uma facada no braço e uma na barriga, sendo, posteriormente, sua irmã atingida novamente pelas costas. Que o acusado empreendeu fuga, na sequência. Acredita que o crime teria sido motivado pela inconformidade do término do relacionamento (mídia as fls. 72).

A testemunha informante
Carlos Henrique Lopes da Silva,
que estava presente no momento da ação
, narrou que estava na casa de um amigo e que a vítima Juliane também estava no local assistindo novela. Que o acusado chegou na residência normalmente, sem apresentar qualquer indicativo de que agiria daquela forma. Quando, repentinamente, desferiu um golpe de faca no pescoço de Juliane, e na sequência, um nas costas, momento em que o irmão da vítima ao tentar intervir, foi atingido também. Que ninguém, além do irmão de Juliane, interferiu na conduta. Que acredita que o crime tenha sido motivado por ciúmes, apesar de o acusado e a vítima já estarem separados há 04 anos. Que Juliane inclusive estava grávida do atual companheiro (mídia às fls. 72).

O acusado
, por sua vez, afirmou que teve um desentendimento com Walmir, ocasião em que achou que o mesmo iria pegar a faca, quando então armou-se, antecipadamente. Que logo em seguida, começaram a brigar, e Juliane entrou no meio, atingido-a sem perceber. Sobre a lesão nas costas, não soube informar como ocorreu. Ato contínuo, saiu do local em direção a Xinguara, sabendo do óbito da vítima no momento da sua captura (mídia às fls. 72).

Diante do contexto apresentado, entendo não ser o caso de excluir as qualificadoras da tipificação, pois segundo consta da instrução processual, há indícios de que o homicídio foi motivado por ciúmes, considerando que o acusado e a vítima já haviam mantido um relacionamento, o qual havia terminado há quatro anos; quando à qualificado do inciso IV, §2º, art. 121, do CP, deve ser mantida na medida em que a vítima, quando acertada, estava sentada assistindo televisão, distraída, sem que pudesse reagir ou atingir qualquer outro meio defesa, daí porque mantenho também a referida qualificadora.

Assim, por ser admissível, diante das circunstâncias, o reconhecimento das qualificadoras, compete ao Conselho de Sentença, conforme a convicção dos jurados, julgá-las.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão recorrida.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

6